Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709383-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 140118440 dos autos originais) foi proferida em 18/10/2022, sendo que a parte ora recorrente dela tomou ciência em 24/10/2022 (segunda-feira) (ID 140467285 dos autos originais), logo, iniciou-se o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, que ocorreu em 25/10/2022 (terça-feira). Desse modo, tem-se que o prazo de recorrer teria escoado em 18/11/2022, todavia, o agravo só foi interposto em 15/03/2022 (ID 44653128), em tese, intempestivamente. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para comprovar a tempestividade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator